Tribunal: STF
Processo: HC 173310
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REDISCUTIR FATOS E PROVAS E OBTER UM NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIBILIDADE NO CASO SOB EXAME. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – As teses de insuficiência de provas para a condenação e de aplicação do princípio da consunção não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça ante o óbice constante da Súmula 7 daquele Tribunal. Nesse contexto, o exame dessas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – As alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e obter um novo julgamento da ação penal, ainda que parcial, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural da causa o exame aprofundado do conjunto probatório, como ocorreu na espécie. Precedentes.



    IV – A condenação do agravante transitou em julgado, com baixa da ação penal à origem. Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.